Tribunal: TJMT
Processo: 1003777-16.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003777-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IDALCIR ROSIN - CPF: 060.158.679-49 (RECORRENTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003777-16.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
IDALCIR ROSIN

Recorridos:
BANCO BRADESCO S.A.; BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/06/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO.
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APÓS COMUNICAÇÃO DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente os pedidos iniciais, decorrentes de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, mesmo após comunicação à operadora. O recorrente, pessoa idosa, alegou hipervulnerabilidade e falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa na decisão monocrática; (ii) definir se as instituições financeiras respondem pelos débitos decorrentes de fraude comunicada tempestivamente; (iii) verificar a existência de danos morais e a responsabilidade solidária dos fornecedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgador pode indeferir prova que considere desnecessária, desde que os autos já contenham elementos suficientes para a formação do convencimento.

A relação jurídica é de consumo e, diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e da verossimilhança das alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço decorrentes de fraudes comunicadas e não solucionadas, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Inexistindo comprovação de que as rés adotaram providências efetivas após a comunicação da fraude, resta configurada a falha no serviço e a obrigação de declarar a inexigibilidade dos débitos.

Não se reconhece a existência de dano material, uma vez que os valores relativos às transações impugnadas foram estornados após decisão liminar, e o autor, intimado, não impugnou a informação, tampouco individualizou prejuízo residual, inviabilizando a indenização por danos patrimoniais.

O dano moral é presumido em hipóteses de má prestação de serviço, quando há tentativa frustrada de solução administrativa e demora injustificada na resposta, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal.

A indenização deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado pelo STJ, sendo fixada em valor adequado à gravidade da conduta e às condições do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço, consubstanciada na inércia das instituições financeiras diante da comunicação de fraude, gera responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza a inversão do ônus da prova e impõe especial proteção nas relações de consumo.

A ausência de individualização dos lançamentos fraudulentos e a comprovação de estorno integral dos valores contestados, após decisão liminar, inviabilizam a indenização por danos materiais.

O dano moral decorrente da manutenção de débitos indevidos após comunicação formal da fraude é presumido, dispensando prova específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 80; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1076381-12.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 13.06.2025; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante objetiva
a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286197472, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de defesa;

2)

Responsabilidade objetiva do fornecedor - Súmula 479 do STJ;

3)

Violação à boa-fé objetiva;

4)

Hipervulnerabilidade do consumidor – Idoso.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os reclamados sustentam a ocorrência de litigância de má-fé da parte autora. No mérito, refutam os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz não está vinculado à produção de todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que os elementos constantes dos autos sejam suficientes para a formação do seu convencimento
.

Ademais, verifica-se que os protocolos nº 286801870 e nº 250203171044343 não foram impugnados de forma específica pelos recorridos, nem foram apresentados os respectivos áudios, motivo pelo qual tais elementos serão considerados na análise do mérito da demanda.

Segundo consta na petição inicial, em 14/01/2025, o reclamante adquiriu, junto ao suposto prestador de serviços de informática Osmar Alves Bezerra Filho, duas antenas de satélite da marca Star Link, bem como o serviço de instalação, realizando o pagamento com cartão de crédito, no valor de R$ 2.547,55 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em parcelas.

Contudo, relata que o vendedor desapareceu sem entregar os equipamentos ou prestar os serviços contratados, ocasião em que descobriu tratar-se de fraude. Posteriormente, constatou que seu cartão havia sido clonado, passando a sofrer débitos recorrentes, o que lhe causou um prejuízo total de R$ 9.796,14 (nove mil setecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos).

Afirma que, ao identificar a fraude, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2025.34682 e comunicou o fato à administradora do cartão, contestando as cobranças por meio dos protocolos nº 250203171044343 e nº 286801870. Entretanto, a operadora não suspendeu as parcelas relativas aos lançamentos indevidos.

Ressalta ainda que, ao registrar a ocorrência, foi informado pelo agente de polícia responsável que o indivíduo identificado como autor do golpe já possuía ficha criminal registrada.

Os demandados, por sua vez, negam qualquer responsabilidade, sustentando que a compra foi realizada voluntariamente pelo reclamante, o qual teria fornecido seus dados pessoais, contribuindo para o evento danoso. Alegam, ainda, que não há obrigação das instituições financeiras de arcar com o prejuízo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante
.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia aos demandados comprovar que adotaram as providências necessárias para cancelar os lançamentos contestados pelo autor, após a efetiva comunicação da fraude.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque as instituições financeiras, além de
não impugnarem os protocolos nº 286801870 e nº 250203171044343 apresentados pela parte autora
, também
deixaram de juntar aos autos as gravações dos atendimentos telefônicos
. Segundo o autor, tais gravações comprovariam que ele contestou tempestivamente as compras parceladas, mas, ainda assim, as instituições se recusaram a reconhecer a impugnação e mantiveram os débitos indevidos.

Ressalta
-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 75 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
.
A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Importa ressaltar que, embora o reclamante alegue ter suportado um prejuízo de
R$ 9.796,14 (nove mil setecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos)
, verifica-se que, na
fatura do mês de fevereiro de 2025 (ID 286197435)
, cujo pagamento ocorreu por
débito automático em conta
, constam outras cobranças
não impugnadas
, o que dificulta a individualização dos lançamentos efetivamente relacionados à fraude.

Ademais, conforme registrado no
ID 286197428
, o
Banco Bradesco Cartões
, ao cumprir a
liminar deferida
, procedeu ao
estorno dos valores referentes às cobranças indevidas
, disponibilizando o montante correspondente na conta do reclamante.

O autor foi
regularmente intimado para se manifestar sobre a restituição
(ID 286197429), mas
permaneceu inerte
, sem apresentar qualquer impugnação ou esclarecimento quanto ao cumprimento da medida.

Diante desse contexto, constata-se que o
reclamante não demonstrou, de forma concreta e documentalmente comprovada, a existência de prejuízo material
decorrente da fraude alegada, razão pela qual
não há elementos suficientes para o deferimento da indenização por danos materiais.

Por outro lado,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
decorrente da omissão na adoção de providências após a comunicação da fraude,
tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto aos demandados (protocolo nº 250203171044343 e nº 286801870), porém, não obteve êxito.

Destaca-se que a fixação da indenização por danos morais leva em conta a conduta dos reclamados, que somente adotaram providências após a concessão da liminar.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº
1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(destaquei).

A propósito:

Ementa: RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. ROUBO DE CELULAR.
COMUNICAÇÃO FORMAL DE BLOQUEIO E CONTESTAÇÃO DA COMPRA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO MANTER A COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica a casos de transações fraudulentas realizadas por terceiros, nas quais a responsabilidade do banco é de caráter indenizatório, impondo apenas o dever de ressarcimento simples.

4. A manutenção da cobrança de transação fraudulenta, mesmo após formal e reiterada contestação do consumidor e apresentação de Boletim de Ocorrência, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário, apta a ensejar dano moral.

5. A instituição financeira não comprova de forma eficaz a autorização expressa do autor para a transação contestada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

6.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança e de reparar integralmente os danos causados ao consumidor em caso de falha no serviço
.
(...) (N.U 1076381-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Observa-se, ademais, que, por atuarem de forma conjunta e integrarem a mesma cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, os recorridos devem responder solidariamente pela condenação.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pelos demandados, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em alguma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$ 9.796,14 (nove mil setecentos e noventa e seis reais e quatorze centavos)
,
referentes às transações realizadas no cartão de crédito Visa, final 0152, de titularidade do reclamante, bem como dos respectivos encargos de juros, correção monetária e multas
.

Ainda,
condeno
os
demandados, solidariamente, ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025